Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-22.2021.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800111-22.2021.8.14.0010

APELANTE: TAYLAN MARQUES DA COSTA, LEIVISON SALES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP. RECURSO DE TAYLAN MARQUES DA COSTA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RÉU QUE NÃO OSTENTA CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUANDO A PENA BASE FOR IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, PELO STF. DETRAÇÃO PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO PERMITE A REFERIDA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DE LEIVISON MARQUES DA COSTA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA A INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUANDO A PENA BASE FOR IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO FIXADO, EM SENTIDO CONTRÁRIO, PELO STF. DETRAÇÃO PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. TEMPO DE PRISÃO ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO PERMITE A REFERIDA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

APELAÇÃO DE TAYLAN MARQUES BARBOSA

1.

Analisando os presentes autos e consultando cada processo constante da certidão de antecedentes criminais do recorrente, verifica-se que em nenhum deles há registro de sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser considerado reincidente com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto.

2.

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

3.

Entre a prisão em flagrante, ocorrida em 21/01/2021, e a sentença condenatória, prolatada no dia 07/01/2021, não transcorreu tempo suficiente para que se opere a mudança de regime por conta da detração do §2º do art. 387 do CPP.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para afastar a reincidência e modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto. Decisão unânime.

APELAÇÃO DE LEIVISON SALES BARBOSA

1.

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

2.

Entre a prisão em flagrante, ocorrida em 21/01/2021, e a sentença condenatória, prolatada no dia 07/01/2021, não transcorreu tempo suficiente para que se opere a mudança de regime por conta da detração do §2º do art. 387 do CPP.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de TAYLAN MARQUES DA COSTA a fim de afastar a reincidência

e modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, bem como conhecer e negar provimento ao apelo de LEIVISON SALES BARBOSA, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TAYLAN MARQUES DA COSTA
e
LEIVISON SALES BARBOSA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que o primeiro cumprirá a pena em regime inicial fechado por ser reincidente enquanto que o segundo irá cumprir a pena corporal em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante
TAYLAN MARQUES DA COSTA
afirma que não é reincidente, uma vez que não ostenta qualquer condenação criminal transitada em julgado.

Aduz que não existe qualquer óbice para que ocorra a incidência das atenuantes, ainda que a pena base tenha sido imposta no mínimo legal, bem como o Juízo
a quo
não realizou a detração.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as penas aplicadas e que haja a modificação do regime de pena em face da detração.

Por sua vez,
LEIVISON SALES BARBOSA
afirma que não existe qualquer óbice para que ocorra a incidência das atenuantes, ainda que a pena base tenha sido imposta no mínimo legal, bem como o Juízo
a quo
não realizou a detração.

Pede o provimento do apelo a fim de reduzir as penas aplicadas e que haja a modificação do regime de pena em face da detração.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as penas estão corretamente aplicadas e a detração dos dias em que os recorrentes permaneceram presos antes do édito condenatório não modifica o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É

o relatório

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 21/01/2021, na Cidade de Breves, os apelantes, que estavam conduzindo uma motocicleta, abordaram a vítima Josiane do Carmo Sarraf e, mediante violência e ameaça, subtraíram sua bolsa e foram presos em flagrante delito.

DA EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA PLEITEADA POR TAYLAN MARQUES DA COSTA.

O apelante
TAYLAN MARQUES DA COSTA
afirma que não é reincidente, uma vez que não ostenta qualquer condenação criminal transitada em julgado.

Analisando os presentes autos e consultando cada processo constante da certidão de antecedentes criminais do recorrente (doc. Id nº 5737188, p.1), verifica-se que em nenhum deles há registro de sentença condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual não pode ser considerado reincidente com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ademais, entre a prisão em flagrante, ocorrida em 21/01/2021, e a sentença condenatória, prolatada no dia 07/01/2021, não transcorreu tempo suficiente para que se opere a mudança de regime por conta da detração do §2º do art. 387 do CPP.

Por isso, o recurso deve ser provido tão somente para modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto.

DO RECURSO DE
LEIVISON SALES BARBOSA

O recorrente afirma que não existe qualquer óbice para que ocorra a incidência das atenuantes, ainda que a pena base tenha sido imposta no mínimo legal, bem como o Juízo
a quo
não realizou a detração.

o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que não existe a possibilidade de se fixar a pena base em patamar inferior ao mínimo legal quando do reconhecimento de atenuantes:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ademais, entre a prisão em flagrante, ocorrida em 21/01/2021, e a sentença condenatória, prolatada no dia 07/01/2021, não transcorreu tempo suficiente para que se opere a mudança de regime por conta da detração do §2º do art. 387 do CPP.

Por isso, o recurso não pode ser provido.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de
TAYLAN MARQUES DA COSTA
para excluir a reincidência e modificar o regime de cumprimento da pena do inicial fechado para o semiaberto, bem como conhecer e negar provimento ao apelo de
LEIVISON SALES BARBOSA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
18 de outubro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/10/2021